Tribunal: TJSP
Processo: 0002554-32.2013.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DEMOLITÓRIA – IRREGULARIDADE DE OBRA – INVASÃO DE PARTE DO PASSEIO PÚBLICO – PRESERVAÇÃO DESTE – DEMOLIÇÃO RESTRITA A PARTE EXCEDENTE DA CONSTRUÇÃO QUE ADENTROU AO PASSEIO PÚBLICO – DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL NA SUA INTEGRALIDADE DESCÁBIVEL – OBSERVÂNCIA DAS POSTURAS MUNICIPAIS.
QUESTÃO PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA EM PARTE PARA

Ementa:
DEMOLITÓRIA – IRREGULARIDADE DE OBRA – INVASÃO DE PARTE DO PASSEIO PÚBLICO – PRESERVAÇÃO DESTE – DEMOLIÇÃO RESTRITA A PARTE EXCEDENTE DA CONSTRUÇÃO QUE ADENTROU AO PASSEIO PÚBLICO – DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL NA SUA INTEGRALIDADE DESCÁBIVEL – OBSERVÂNCIA DAS POSTURAS MUNICIPAIS.
QUESTÃO PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA EM PARTE PARA RESTRINGIR A INTERPRETAÇÃO DE DEMOLIÇÃO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.